Tribunal: TJDFT
Processo: 0709878-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO.
1. Diante do que estabelece a Lei n. 9.656/98, afigura-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde nos casos de urgência e emergência, sob a justificativa de descumprimento do prazo de carência contratual superior a vinte e quatro horas, pois limita os direitos assegurados por lei e atenta contra o objeto do contrato e o equilíbrio contratual, colocando o beneficiário em desvantagem exagerada. Matéria pacificada no STJ, consoante a Súmula 597.
2. A injusta recusa do plano de saúde para cobertura de procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário do plano ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, pois o fato agrava a aflição daquele que já se encontra fragilizado.
3. Afigura-se proporcional e razoável no caso o valor requerido pela apelante a título de dano moral, em observância às finalidades compensatória, pedagógica e preventiva da condenação, sem olvidar as circunstâncias da causa.
6. Apelação da autora conhecida e provida.